Tribunal: TJBA
Processo: 8016931-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016931-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA DA CRUZ e outros (12) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMANTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO. BENESSE QUE NÃO FOI REQUERIDA. ARGUIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. JUNTADA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. ARGUMENTO REFUTADO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA PARA AÇÕES INDIVIDUAIS. MÉRITO. POLICIAOS MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE RESERVISTAS. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). POSSIBILIDADE – EXEGESE DA LEI N. 7.990/01. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEVER DE APLICAR A RESOLUÇÃO 153/2014. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº. 8016931-87.2024.8.05.0000, em que são Impetrantes JULIO CESAR PEREIRA DA CRUZ e OUTROS e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR a impugnação à assistência judiciária gratuita, REJEITAR a preliminares arguidas e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA